Tribunal: TJSP
Processo: 1023776-20.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ. Negativa de cobertura embasada em cláusula de riscos excluídos. Laudo pericial e documentos médicos que confirmam ser o segurado portador de hérnia discal. Cirurgias realizadas para descompressão medular e ressecção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ. Negativa de cobertura embasada em cláusula de riscos excluídos. Laudo pericial e documentos médicos que confirmam ser o segurado portador de hérnia discal. Cirurgias realizadas para descompressão medular e ressecção de cisto que decorrem diretamente das patologias de base expressamente excluídas (dorsopatias e discopatias). "Mielopatia" e existência de "cisto artrossinovial" que figuram como desdobramentos do quadro clínico, não atraindo a cobertura securitária. Validade da limitação de risco prevista nas condições especiais do contrato. Inteligência do art. 757, do Código Civil. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.